Tribunal: TJSP
Processo: 1049723-67.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes por débito já quitado, objeto de demanda anterior em que foi reconhecida a inexigibilidade e arbitrada indenização. Reiteração da cobrança pela ré que configura nova conduta ilícita. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ diante da ausência de prova de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes por débito já quitado, objeto de demanda anterior em que foi reconhecida a inexigibilidade e arbitrada indenização. Reiteração da cobrança pela ré que configura nova conduta ilícita. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ diante da ausência de prova de inscrição legítima pretérita. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em valor adequado e proporcional, mantida. Juros moratórios a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, CPC. Recursos não providos.